Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728833-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUCIANO QUINTINO TAVARES D E C I S Ã O Vistos, etc.. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, o BANCO DO BRASIL (requerente) interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cobrança. Esta Relatoria facultou ao recorrente juntar aos autos o comprovante de recolhimento de preparo com a mesma data do peticionamento, ou recolher em dobro, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. (ID 42596182) Consoante certidão de ID 43045438, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator